Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703054-76.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE, EDILENE PEREIRA GUIMARAES, RAPHAEL RIBEIRO RODRIGUES APELADO: EDILENE PEREIRA GUIMARAES, RAPHAEL RIBEIRO RODRIGUES, AZIZI CHAHINE, ESPOLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE, ESPOLIO SUCENA WEHBE CHAHINE, ZARIFA CHAHINE REPRESENTANTE LEGAL: AZIZI CHAHINE, ZARIFA CHAHINE DESPACHO Intime-se as apelantes Zarifa Chahine e Azize Chahine para efetuarem o recolhimento em dobro do preparo, por força do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto comprovado em momento posterior à interposição do recurso (ID 30703496), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 14:21:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora